Tribunal: TJDFT
Processo: 0789253-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. INOBSERVÂNCIA. LEI DE REGÊNCIA. NORMAS ESPECÍFICAS. MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Carlos Antônio Lastra Espinoza (Id. 78355475) contra a sentença (Id. 78355471) proferida pelo Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu a relação jurídica processual sem o exame do mérito.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78353805) narrou que busca o recebimento de diferenças pecuniárias, inerentes ao exercício de cargo público, decorrentes da conversão em pecúnia de 12 (doze) meses de licença-prêmio não usufruída, bem como a atualização monetária do montante pago com atraso pelo ente empregador. 2.1. Acrescentou que a Administração Pública local utilizou base de cálculo inferior à devida, excluindo rubricas que integravam sua última remuneração na ativa, quais sejam: a) auxílio-alimentação; b) auxílio-saúde; e c) abono de permanência, além de não atualizar os valores pagos tardiamente, em violação ao caráter alimentar do crédito.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a petição inicial não atendia às determinações de emenda anteriormente formuladas, reputando ausentes elementos essenciais que possibilitassem o prosseguimento da demanda. 3.1. Ressaltou que, diante da ausência de comprovação de “motivo relevante”, o pedido de dilação de prazo deveria ser indeferido, concluindo pela inviabilidade do seu deferimento e, por consequência, pelo indeferimento da inicial.
4. Em suas razões recursais (Id. 78355475) o recorrente verbera, em síntese, que a sentença viola o art. 105 do CPC, que conferiu validade à procuração com assinatura manual do outorgante, sobretudo quando compatível com o documento de identificação anexado aos autos. 4.1. Alega que a extinção da relação jurídica processual contraria os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito. 4.2. Assevera, ademais, que o prazo do art. 321 do CPC é nitidamente dilatório, admitindo prorrogação quando houver pedido justificado, como no caso concreto, em que os patronos demonstraram a impossibilidade momentânea de contato com o autor e peticionaram tempestivamente requerendo dilação. 4.3. Pleiteia, portanto, a desconstituição da sentença com o subsequente retorno dos autos à origem para o regular curso da marcha processual.
5. O ente recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 78355478), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o ato de indeferimento da petição inicial deveria ser mantido ante o não cumprimento da determinação de emenda à inicial.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 78355476).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a regularidade do indeferimento da petição inicial, diante da exigência de novo instrumento de mandato assinado digitalmente, da negativa de dilação de prazo e da consequente extinção prematura da relação jurídica processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O microssistema dos Juizados Especiais tem por finalidade precípua a promoção da autocomposição entre as partes, nos termos da regra prevista no art. 22 da Lei n° 9.099/1995 e na norma estabelecida no art. 8o da Lei n° 12.153/2009, por meio de procedimento orientado pela celeridade, simplicidade e economia processual, afastando-se, quanto possível, os formalismos e entraves típicos do rito previsto no Código de Processo Civil. 8.1. No caso em deslinde, verifica-se que a procuração original já atendia ao disposto no art. 105 do CPC, qual seja, a assinatura manual compatível com o documento de identificação, não havendo razão jurídica para exigir certificação digital do outorgante, sobretudo pessoa idosa e sem domínio tecnológico. 8.2. Igualmente, o prazo para emenda, por ser dilatório, comportava prorrogação, especialmente diante do pedido tempestivo e justificado de dilação, de modo que a extinção da relação jurídica processual revela formalismo indevido e incompatível com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
9. Observe-se, a esse respeito, que a distribuição do ônus probatório, nessa hipótese, opera-se ope legis, dispensando decisão judicial expressa para que se efetive a inversão legalmente determinada. 9.1. Assim, a exigência de assinatura digital do outorgante, além de não prevista em lei, representa ônus desmedido e incompatível com a instrumentalidade das formas.
10. Por essas razões a extinção da relação jurídica processual no caso em exame configura, em verdade, violação direta aos princípios da cooperação, da razoabilidade, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça, impondo-se a desconstituição da sentença para que a demanda siga seu curso regular.
11. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2059587; Acórdão no 2059527; e Acórdão no 2058955.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO, para ao desconstituir a respeitável sentença impugnada, determinar o retorno dos autos à origem para o regular curso da marcha processual. 12.1. Sem despesas processuais e honorários de advogado, pois a sentença foi desconstituída.
Tese de Julgamento: Nos Juizados Especiais a sentença que extingue prematuramente o processo por suposto descumprimento de emenda à inicial quando a procuração apresentada já preenche os requisitos do art. 105 do CPC mediante assinatura manual compatível com o documento de identificação e quando o prazo do art. 321 do CPC, de natureza dilatória, comportava prorrogação diante de requerimento tempestivo e justificado, impõe-se a prevalência dos princípios da cooperação, da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: Artigos 105 e 321, ambos do CPC; e art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2059587; Acórdão no 2059553; e Acórdão no 2059715.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.